Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701816-04.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO QUADRIX AGRAVADO: DIOGO COSTA BARBOSA DECISÃO Atentando-se o teor do recurso interposto, verifica-se que as provas já foram realizadas nesse domingo (09/10/2022). Dessa feita, manifeste-se a parte recorrente quanto à eventual perda do objeto considerando que já houve a satisfação do objeto da decisão recorrida. Intime-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator